Tribunal: TJDFT
Processo: 0741538-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não é o caso de se indeferir de imediato a peça vestibular, pois o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão “liberdade provisória” do art. 44 da Lei 11.343/06, passando a reconhecer prisão cautelar por tráfico quando verificado a presença de algum dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante teve sua prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC.
3. Configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ante a grande quantidade de entorpecente apreendida (porções de maconha, cocaína, e 700 - setecentos comprimidos de ecstasy), o que gera vultosa inquietação social e risco à incolumidade pública, sendo a medida cautelar necessária.
4. In casu, o paciente estava em cumprimento de pena quando novamente voltou a delinquir, demonstrando a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.